Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE VACÂNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE ENTE DIVERSO DO DISTRITO FEDERAL. ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. EXONERAÇÃO. ANULAÇÃO. CONVERSÃO EM VACÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular o ato de exoneração a pedido do autor, convertendo-o em vacância por posse em outro cargo público inacumulável a partir de 02/12/2021.
2. O recorrente alega, em síntese, que o autor não pertencia aos quadros da Polícia Civil do DF e que o cargo de Agente de Execução Penal do Distrito Federal integra a estrutura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF – SEAPE. Argumenta que se aplica ao caso o regramento contido na Lei Complementar Distrital no 840 de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais e que a vacância só seria permitida quando o servidor tomasse posse em outro cargo inacumulável da estrutura do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em apreço, o autor era servidor público distrital, lotado no cargo de Agente de Execução Penal do Distrito Federal. Em razão de convocação para o cargo de Policial Rodoviário Federal, o autor pediu vacância do cargo que ocupava no Distrito Federal, contudo o referido ente federado negou o pedido de vacância e decidiu pela exoneração do servidor em questão (ID 38374778). A controvérsia consiste no exame da possibilidade de extensão do instituto da vacância por posse em cargo inacumulável aos outros entes da federação
4. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 prevê que o servidor estável distrital ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se os requisitos dos incisos I e II. Em complemento, o art. 37, II, da LC no 840/2011, prevê que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: II - desistência de estágio probatório.
5. Em uma interpretação sistemática e teleológica, o art. 54 da LC no 840/2011, ao possibilitar a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, após a desistência de estágio probatório em outro cargo inacumulável, tem por finalidade garantir a preservação do vínculo com a Administração. Tal garantia deve ser observada, independentemente do regime jurídico do novo cargo, haja vista impedir, em última análise, a exoneração do servidor antes da estabilidade no novo cargo, o que configuraria medida que foge aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.
6. A esse respeito, cumpre ressaltar os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT: “Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo” (MS 12.576/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014). MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. RECONDUÇÃO. LEI 840/2011. I - A recondução do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado em razão da desistência ou reprovação no estágio probatório do novo cargo é direito previsto no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. II - O servidor público distrital estável possui direito de pleitear a vacância do cargo ocupado em razão da nomeação em cargo na esfera federal para que seja assegurado o seu direito à recondução nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes. III - Segurança concedida. (Acórdão 1122123, 07093411320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, a despeito do artigo 54 da LC no 840/2011 dispor expressamente que a vacância ocorre no momento que o servidor toma posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal, a hipótese de vacância deve ser ampliada para situações de posse em cargos de entes de outras esferas administrativas. Nesse mesmo sentido, convém destacar o precedente: (Acórdão 1271335, 07627649720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, a sentença deve ser mantida para anular o ato de exoneração a pedido da parte autora, convertendo-a em vacância por posse em cargo inacumulável a partir de 02/12/2021.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.